Tribunal: TJDFT
Processo: 0716888-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716888-02.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 89749146, autos originários) que, na ação civil pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, determinou a expedição de precatório para o pagamento da multa, nos seguintes termos: “Considerando-se que o recurso especial não tem efeito suspensivo, expeça-se o precatório para o pagamento da multa conforme valor definido pelo TJDFT. Expeça-se o mandado de verificação e arrolamento. Requisite-se à autoridade policial competente informações sobre a necessária investigação acerca do possível furto ou destruição do mobiliário desaparecido versado neste feito. A propósito, esclareça também o Ministério Público se já estão sendo adotadas as medidas relativas à persecução criminal que já desponta como mais que necessária diante do desaparecimento das peças do museu, em escandaloso desrespeito ao Judiciário e ao próprio Ministério Público, posto que tal sumiço ocorreu quando já estavam sub judice. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” Assevera o Distrito Federal que a r. decisão que determinou a aplicação de multa foi impugnada no AI 0715104-58.2019.8.07.0000, que atualmente está em fase recursal no e. STJ, para julgamento do AREsp 1853294. Acrescenta que, da r. decisão que acolheu parcialmente a sua impugnação, foi interposto o AI 0711395- 78.2020.8.07.0000, o qual foi parcialmente provido para reduzir o valor da multa para R$ 500.000,00. Relata que deste acórdão também interpôs recurso especial e, não obstante ter prestado tal informação ao i. Juízo a quo, sobreveio a prolação da r. decisão agravada que determinou a expedição do precatório para pagamento da multa. Alega que, nos termos do art. 100, caput e §5°, da CF, é necessário aguardar o trânsito em julgado da decisão final para que haja a expedição de precatório. Pede a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão a fim de determinar que “a expedição do precatório somente ocorra, se for o caso, após a decisão final do recurso especial no agravo de instrumento 0711395-78.2020.8.07.0000 e do agravo em recurso especial AREsp 1853294/DF, nos termos do art. 100, caput e §5° da Constituição Federal/88” (id. 25957625, pág. 9). Ausente o preparo, uma vez que o agravante-réu é isento do recolhimento de custas. É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O acórdão proferido no AI 0715104-58.2019.8.07.0000 tem a seguinte ementa: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUSEU HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE PLANALTINA/DF. RESTAURO DO MOBILIÁRIO. CONDENAÇÃO IMPOSTA NO TÍTULO JUDICIAL. I – Prejudicado o recurso quanto ao indeferimento da inspeção judicial diante da reconsideração parcial da r. decisão pelo MM. Juiz, art. 1.018, §1o, do CPC. II – A r. sentença exequenda condenou o Distrito Federal à recuperação do mobiliário interno do Museu Histórico Artístico de Planaltina/DF, consoante pedido expresso do MPDFT na inicial da ação civil pública. Rejeitada alegação de ausência de condenação judicial da obrigação. III – As questões relativas à cominação da multa e ao valor arbitrado não foram examinadas pela r. decisão agravada, mas em pronunciamentos judiciais anteriores, portanto, vedada a análise pelo Tribunal, observados os estritos limites de cognição do recurso. IV – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.” O Distrito Federal interpôs recurso especial do acórdão supra, o qual foi inadmitido pelo Exmo. Presidente do e. TJDFT. Interposto agravo da r. decisão, o AREsp 1853294/DF está concluso com o e. Presidente do e. STJ para decisão desde 07/04/21, conforme consulta processual no sistema informatizado daquela e Corte. Em relação ao AI 0711395-78.2020.8.07.0000, no julgamento proferido pela e. 6a Turma Cível, o valor da multa fixada pelo Juízo a quo foi reduzido para R$ 500.000,00, consoante dispositivo do voto condutor do acórdão, in verbis: “Portanto, em razão das peculiaridades da presente demanda, a r. decisão deve ser parcialmente reformada para reduzir a penalidade imposta para R$ 500.000,00. Isso posto, conheço do agravo de instrumento do Distrito Federal e dou parcial provimento para reformar parcialmente a r. decisão e reduzir o valor da multa para R$ 500.000,00.” Eis a ementa do acórdão do AGI 0711395-78: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUSEU HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE PLANALTINA/DF. RESTAURO DO MOBILIÁRIO. MULTA. EXCLUSÃO. REDUÇÃO DO VALOR. I – O pedido de exclusão da multa não procede, pois é inequívoco o descumprimento da obrigação de fazer imposta na r. sentença exequenda, de restauro do mobiliário do Museu. No entanto, reduzido o valor da multa, porque excessivo, visto que alcançou importância 20 vezes superior ao do estimado para restauro do mobiliário, o que contraria os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como desnatura a finalidade das astreintes. II – Agravo de instrumento parcialmente provido.” Do referido acórdão, o Distrito Federal interpôs recuso especial, o qual foi inadmitido pelo Exmo. Presidente do e. TJDFT em r. decisão de 31.05.21. Ainda não há notícia nos autos do referido recurso quanto à interposição de recurso especial. O pagamento de débitos pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial exige o trânsito em julgado, §5 do art. 100 da CF. Assim, não obstante a ausência de efeito suspensivo a recurso interposto perante o e. STJ, há relevância na fundamentação recursal quanto à necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do AI 0711395-78. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. À d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 2 de junho de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora